Tribunal: TJPA
Processo: 0801707-26.2021.8.14.0015
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801707-26.2021.8.14.0015

APELANTE: MARLON ANTONIO MORAIS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ART. 157,
CAPUT
, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA REFERENTE À TENTATIVA NO PATAMAR DE 2/3 (DOIS TERÇOS). IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA. TEORIA DA

APREHENSIO

OU

AMOTIO
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. De acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, reafirmada no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.499.050/RJ pela Terceira Seção, deve ser adotada a teoria da
aprehensio
ou
amotio
no que se refere à consumação do delito de roubo, que ocorre quando o agente se torna possuidor da
res furtiva
, ainda que a posse não seja de forma mansa e pacífica, não sendo necessário que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. No caso vertente, as provas coligidas evidenciam que ocorreu a inversão da posse da
res furtiva
, visto que, após o réu ter sido detido, a vítima constatou que o acusado havia subtraído do interior do veículo seus documentos, carteira porta cédulas e certa quantia, os quais não foram recuperados, consumando-se, assim, o crime do artigo 157,
caput
, do Código Penal.

2. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezessete dias e finalizada aos vinte e quatro dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 17 de julho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Marlon Antônio Morais da Silva
(nascido em
19/05/1986
),

objetivando reformar a sentença proferida em
16/01/2023
, doc. ID 12873182, pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA,
Dr. Daniel Bezerra Montenegro Girão
, que o
condenou
a uma pena definitiva de
04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do maior salário-mínimo vigente na data do fato, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, como incurso na sanção punitiva do art. 157 do CPB (
roubo simples
).

Narra a
denúncia
(doc. ID 12873055) que, no dia
12/04/2021
, por volta das 22h00min., entre a
Avenida Maximino Porpino da Silva
e a
Rua Senador Lemos
, bairro Centro, na cidade de Castanhal/PA,
o denunciado Marlon Antônio Morais da Silva praticou o crime previsto no art. 157,
caput
, do CPB
, eis que subtraiu, mediante
grave ameaça e com o emprego de um simulacro de arma de fogo
: 01 (um) porta cédula contendo documentos da vítima, cartão de crédito e a quantia de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), em dinheiro espécie, da vítima
Igor dos Santos da Silva
.

A vítima trabalhava como
taxista
no ponto de táxi próximo ao
Terminal Rodoviário
, quando o denunciado se aproximou e o chamou para realizar uma corrida até o bairro
Cohab
, e, ao se aproximarem das
Lojas Americanas
, no bairro Centro,
foi anunciado o assalto, momento em que, por temor, a vítima saltou do veículo em movimento
, tendo assim
o denunciado subtraído os objetos descritos na presente denúncia
. Em seguida,
empreendeu fuga
.

Ato contínuo,
a vítima retornou ao veículo e seguiu o denunciado até um terreno baldio
, quando então encontrou policiais militares que, em diligência,
localizaram Marlon Antônio escondido em um matagal e encontraram do seu lado um simulacro semelhante à pistola, calibre 40
, porém,
não recuperaram os objetos subtraídos
.
Em sede policial, Marlon Antônio confessou o crime a ele imputado
.

Em
razões recursais
(doc. ID 12873194), a defesa do apelante pugna pela
aplicação da causa de diminuição da tentativa
, prevista no art. 14, inciso II, do CPB, em seu
patamar máximo de 2/3 (dois terços)
, vez que o
iter criminis
não foi concluído.
O apelante, no interrogatório, confessou o crime, porém ressaltou que não subtraiu nenhum bem da vítima
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 12873197), o representante do
Parquet
de 1° grau manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Geraldo de Mendonça Rocha
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do apelo (parecer doc. ID 12971705).

É o relatório. Feita a revisão.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da aplicação da causa de diminuição da tentativa, no patamar máximo de 2/3 (dois terços).
Iter criminis
não concluído.

O recorrente pleiteia pela
aplicação da causa de diminuição de pena referente à tentativa
, tendo em vista que
não teria obtido a posse mansa e pacífica dos bens
, pois ele não subtraiu nenhum bem da vítima que pulou do carro em movimento, pedindo ainda, a
aplicação da causa de diminuição de pena em seu grau máximo de 2/3 (dois terços)
.

Não assiste razão à defesa
, pois a
materialidade e a autoria do crime
restaram comprovadas pelos
depoimentos da vítima e testemunhas
.

A vítima
Igor dos Santos da Silva
declarou em
juízo
(doc. ID 12873174): “Que estava no seu ponto de táxi, que o acusado chegou para fazer uma corrida para o bairro da Cohab, que no caminho iria passar no hospital Magalhães, que disse o valor da corrida e o réu confirmou que ia pagar, que o réu anunciou o assalto, colocou o simulacro na sua cabeça, que saltou do veículo, que ele continuou dentro do veículo, que o carro bateu no poste, que o réu saiu correndo a pé, que seguiu o réu, que ele entrou dentro de um terreno, que a polícia foi acionada e entrou no terreno e capturou ele,
que foi olhar suas coisas que estava faltando documento, carteira e uma quantia que tinha no carro, que o dinheiro e documentos não foram recuperados
, que reconheceu o réu,
que entre o fato e a captura do réu transcorreu uma hora
, que os policiais demoraram uns 20 minutos procurando ele no terreno”.

A testemunha
PM Leandro Trindade de Abreu
declarou em
juízo
(doc. ID 12873164): “que estava em serviço, que receberam informação de NIOP de um roubo em andamento, que uma equipe solicitou apoio, que o suspeito estava em um terreno baldio, que se juntaram a equipe que estava no local e iniciaram uma varredura no terreno, que localizaram o suspeito – o denunciado, que encontraram o simulacro, que o veículo da vítima estava danificado, que a vítima pegou o réu como passageiro, que o réu anunciou o assalto, que a vítima pulou e correu, que o carro bateu, que a vítima acompanhou o réu e acionou a polícia, que a vítima ou era taxista ou Uber, mas que trabalhava com condução de pessoas, que não conhece o réu de outras ocorrências, que o simulacro parecia uma pistola, uma arma de fogo verdadeira, mas era um airsoft, que a arma tinha as características de uma arma original,
que a vítima informou que havia valores, porta cédulas, que não encontraram bens subtraídos, que identificaram que o carro foi danificado
”.

Atualmente, a tese adotada para a caracterização do crime de roubo consumado é a
teoria da apprehensio ou amotio
, onde
basta a inversão da posse da
res furtiva
para a consumação do delito
.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157 DO CP.
DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO CONSUMADO PARA TENTADO. NÃO CABIMENTO. OS BENS PASSARAM PARA A ESFERA DE DOMÍNIO DO AGENTE. CONSUMAÇÃO.
MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO SEMIABERTO PARA O ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE CONDENADO À PENA DE 04 ANOS. DETRAÇÃO. A ANÁLISE DOS REQUISITOS SERÁ MELHOR AFERIDA PELO JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
I. Para a consumação do crime de roubo, basta a inversão da posse da coisa subtraída, sendo desnecessária que ela se dê de forma mansa e pacífica.
[...] IV. Quanto à pena de multa, estando prevista no preceito secundário do tipo, impede que o magistrado isente o condenado de sua incidência, sob pena de violação legal. V. Cabe ao Juízo das Execuções Penais a análise da matéria atinente à gratuidade da justiça. (TJ-BA - APL: 05764891320178050001, Relator: NÁGILA MARIA SALES BRITO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 15/02/2021).

EMENTA:
APELAÇÃO. ROUBO. TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE INVERSÃO DA POSSE DO BEM, SENDO PRESCINDÍVEL A POSSE MANSA E PACÍFICA DA
RES
. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. PATRIMÔNIOS DISTINTOS SUBTRAÍDOS EM UMA ÚNICA AÇÃO DELITIVA. RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO DE CRIMES. ART. 70, 1ª PARTE, DO CP. CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. NÃO CABIMENTO. -
A consumação do crime de roubo se aperfeiçoa com a simples subtração dos bens da vítima, mediante emprego de violência ou grave ameaça, sendo prescindível a posse mansa e pacífica do objeto subtraído
– Se dois ou mais foram os patrimônios atingidos, em uma única ação delitiva, não há que se falar em crime único, mas sim em concurso formal - Aplicada pena superior a quatro anos de reclusão a réu não reincidente, tem-se que o regime semiaberto se mostra o mais socialmente recomendável ao caso em tela, visando ao alcance da tríplice finalidade da pena, não havendo falar em seu abrandamento. (TJ-MG - APR: 10000220105993001 MG, Relator: José Luiz de Moura Faleiros (JD Convocado), Data de Julgamento: 06/04/2022, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 06/04/2022).

Assim,
a consumação do crime de roubo independe do tempo em que o apelante permaneceu em
posse da
res furtiva
, havendo nos autos
provas concretas de que o recorrente teve a posse dos objetos subtraídos da vítima Igor dos Santos da Silva
(
01 (um) porta cédula contendo documentos da vítima, cartão de crédito e a quantia de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), em dinheiro espécie
),
ainda que por um curto período
, consumando-se, assim, o crime contra o patrimônio em questão. Sendo importante ressaltar que,
o fato de o apelante ter sido perseguido e preso logo após a prática do crime não faz com que seja desclassificado o crime de roubo consumado para a forma tentada
, haja vista o réu já estar na posse da
res furtiva
.

A
Súmula nº 582 do STJ
assim dispõe:
“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”
.

No caso vertente, as provas coligidas evidenciam que ocorreu a inversão da posse da
res furtiva
, visto que,
após o réu ter sido detido, a vítima constatou que o acusado havia subtraído do interior do veículo seus documentos, carteira porta cédulas e certa quantia
, os quais
não foram recuperados
, consumando-se, assim, o crime do artigo 157,
caput
, do Código Penal.

Pelo exposto,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto
.

Belém/PA, 17 de julho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/07/2023